Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela agravante na derradeira petição que aviara[1]. Assim, certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29822680 - Pág. 1/18 (fls. 104/121).